Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708894-02.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JAQUELINE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em face de JAQUELINE DA SILVA. Não houve juízo de retratação. Em seguida, a apelante informou que a ré refinanciou a dívida, requerendo a desistência da ação. É a síntese do necessário. Decido. Recebo a petição como pedido de desistência do recurso. Assim, considerando que a apelação ainda não foi julgada e que o recorrente pode, a qualquer tempo, desistir do recurso, sem anuência do recorrido, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 87, VIII, do RITJDFT c/c art. 998 do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator